Tribunal: TCU
Processo: 033.435/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação expedida em acórdão proferido em auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a implementação da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, quanto ao acesso a serviços de diagnóstico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento, para verificar a implementação das medidas propostas pelo Ministério da Saúde no plano de ação formulado em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 1944/2019-TCU-Plenário , conforme determinado no Acórdão 3113/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em implementação as medidas apresentadas no plano de ação formulado pelo Ministério da Saúde para dar atendimento às deliberações constantes dos subitens 9.1.1 a 9.1.12 do Acórdão 1944/2019-TCU-Plenário , conforme determinado no Acórdão 3113/2020-TCU-Plenário ; 9.2. aprovar o plano de monitoramento destacado no apêndice 3, destes autos, nos termos do item 64.1 da Portaria-Segecex 27/2009; 9.3. recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que estipule prazo para o desenvolvimento e a implementação de ferramenta que permita a navegação na rede de atenção de saúde ao SUS, de modo a contribuir com a verificação de gargalos, a identificação de pacientes que se perdem na rede e a redução do tempo de diagnóstico e tratamento do câncer, conforme disposto no subitem 9.1.7 do Acórdão 1944/2019-TCU-Plenário ; 9.4. comunicar esta deliberação ao Ministério da Saúde, à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, ao Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); 9.5. restituir os autos à AudSaúde para o prosseguimento do monitoramento, com a autuação de novo processo de monitoramento, nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria-Segecex 27/2009; e 9.6. apensar definitivamente este feito ao processo originário (TC Processo 023.655/2018-6 ), nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.